Tribunal: CARF
Processo: 13509.000160/2004-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13509.000160/2004-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.456 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
SUPERMERCADO RIO BRANCO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/1999 a 30/06/2004
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ATACA A DECISÃO DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
LIDE.
NÃO
CONHECIMENTO.
O Recurso Voluntário que não ataca a decisão de primeira instância não
devolve qualquer matéria afeita ao contencioso instaurado, não sendo possível
o seu conhecimento frente a inexistência, propriamente, de uma lide.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 866 a 880) interposto em 27/02/2008 contra
decisão proferida no Acórdão 15-12.933 - 4a Turma da DRJ/SDR, de 19/06/2007 (e-fls. 854 a
861), que, por unanimidade de votos, rejeitou as preliminares arguidas e julgou procedentes os
lançamentos das Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, e respectivos acréscimos legais.
Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13509.000160/2004-11
Fl. 900
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.456 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13509.000160/2004-11

Trata o presente processo de Auto de Infração e Demonstrativos (fls. 04/19), que
pretende a exigência de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social —
Cofins, no valor de R$ 95.362,54 acrescida de multa de oficio e dos juros de mora.
O enquadramento legal inclui infração aos artigos 2°, 3°, 8° da Lei n° 9.718, de 27 de
novembro de 1998, com as alterações das Medidas Provisórias n° 1.807, de 28 de
janeiro de 1999, e n° 1.858, de 29 de junho de 1999, e suas reedições; arts. 2°, inciso II
e parágrafo único, 3°, 10, 22 e 51 do Decreto n° 4.524, de 17 de dezembro de 2002;
art.77, III do Decreto-lei n° 5.844, de 23 de setembro de 1943; art.149 da Lei n° 5.172,
de 25 de outubro de 1966.
Trata-se também de Auto de Infração (fls. 411/426), que pretende a cobrança da
Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS, no valor de R$ 155.439,33
acrescida dos juros de mora e da multa de oficio, por infração aos arts. 77, inciso III, do
Decreto-lei n° 5.844, de 1943; art. 149 do Código Tributário Nacional (CTN), aprovado
pela Lei n° 5.172, de 1966; art. 1° e 3°, alínea "h" da Lei Complementar n° 7, de 7 de
setembro de 1970, c/c art. 1°, parágrafo único, da Lei Complementar n° 17, de 12 de
dezembro de 1973, Titulo 5, Capitulo 1, Seção 1, alínea "b", itens I e II, do
Regulamento do PIS/PASEP, aprovado pela Portaria MF n° 142, de 1982; artigos 2°,
inciso I, 3°, 8°, inciso I e 9° da Lei n° 9.715, de 25 de novembro de 1998; arts. 2°, 3°, da
Lei n° 9.718, de 1998 (PIS Faturamento) e art. 2°, inciso I, alínea "a" e parágrafo único,
3°, 10, 23, 59 e 63 do Decreto n° 4.524, de 17 de dezembro de 2002 (PIS incidência
não-cumulativa).
Consta na Descrição dos Fatos de f1. 04 (Cofins) e fl. 412 (PIS) que durante o
procedimento fiscal foram constatadas divergências entre os valores declarados e
escriturados, conforme Termo de Verificação Fiscal (f1. 22 - Cofins e f1. 429 - PIS).
Informa o autuante que o contribuinte, com opção pelo lucro real trimestral, apresentou
planilhas denominadas "Informações Prestadas a SRF" e "Demonstrativo Composição
da Base de Cálculo dos valores declarados em DCTF" (fls. 35/58 - Cofins e fls. 443/466
- PIS), tendo sido verificado que do confronto entre os valores escriturados no Livro
Razão e os valores declarados em DCTF, não foram adicionadas as bases de cálculo as
"outras receitas auferidas", escrituradas a titulo de "descontos obtidos", "bonificações e
brindes", de acordo com a Planilha de Apuração de Débito.
Em relação ao PIS, nos períodos de apuração de outubro/2002 a maio/2003, embora o
contribuinte tenha escriturado valores consistentes com seus demonstrativos, declarou
valores a menor em DCTF, cerca de 1%. E, quanto a Cofins, no PA de maio/2003
declarou cerca de 50% do apurado em seus demonstrativos, todas as diferenças estão
demonstradas às fls. 28/34 - Cofins e 436/442 - PIS.
A contribuinte foi cientificada dos lançamentos em 21/10/2004 (Cofins - fl. 04 e PIS -
f1. 411), e apresenta em 19/11/2004 as impugnações de fls. 134/151 - Cofins e fls.
542/559 - PIS. Em sua defesa alega que:
• Os valores lançados foram compensados por autorização dada pela medida
judicial, ajuizada em 12/02/1998, com créditos decorrentes de recolhimentos
indevidos da contribuição para o PIS, nos termos dos Decretos-leis n° 2.445 e
2.449, ambos de 1988, reconhecidos inconstitucionais pelo Supremo Tribunal
Federal;
• A sentença de mérito publicada em 27/01/1999, confirmada pelo TRF, julgou
parcialmente procedente o pedido formulado e declarou o direito de a empresa
efetuar a compensação, aguardando o julgamento do Recurso Especial
interposto;
• Nas DCTF de 2001 e 2002 informou corretamente as compensações efetuadas;
Fl. 901
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.456 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13509.000160/2004-11

• Recolheu cerca de 1% do PIS (out/02 a mai/03) e compensando o restante, e no
caso da Cofins (mai/03), recolheu 50% e compensou a diferença, que por
flagrante equivoco deixou de informar na DCTF;
• Com a Lei n° 10.637, de 2002, que deu nova redação ao art. 74 da Lei n° 9.430,
de 1996, houve alteração da legislação que trata de compensação, art. 170 do
Código Tributário Nacional, IN SRF 21, de 1997, tendo a impugnante exercido o
seu direito de compensação nos moldes da legislação em vigor, devendo assim o
auto de infração quanto a estes períodos ser julgado improcedente;
• A multa de oficio aplicada não se encaixa em nenhuma das hipóteses de
cabimento porque não houve intenção de lesar o Fisco, os valores foram
compensados, modalidade de extinção do crédito tributário nos termos do art.
156, II do CTN, em razão de crédito reconhecido judicialmente, tendo sido a
compensação corretamente informada em virtude de crédito da ação judicial
1998.33.00.002612-4;
• A impugnante cumpriu o dever acessório de apresentação de DCTF na data
aprazada, mas com incorreções, quando muito caberiam quaisquer das
penalidades da IN SRF n° 255, art. 7°, II, pois não houve falta de recolhimento,
na verdade a multa é confiscatória, ofende o artigo 150 da CF/88 pois incide
sobre os valores compensados;
• Quanto às bonificações consideradas pelo agente fiscal como receita, trata-se de
descontos incondicionais recebidos em forma de mercadorias que posteriormente
incorporarão a base de calculo quando realizada a venda, constitui parcela
redutora da compra e tributá-la quando da entrada no estabelecimento é tributar a
mesma mercadoria duas vezes;
• Admite a omissão dos descontos obtidos e brindes, tendo feito o levantamento
de tais importâncias;
• Pretende provar o alegado mediante juntada posterior de documentos e razões
aditivas.
Posteriormente, em 14/03/2007, apresentou adendo à impugnação anterior, às fls.
315/323 (Cofins) e fls. 730/738 (PIS), ratificando a impugnação anterior e
acrescentando que o STJ por unanimidade conheceu parcialmente do recurso, tendo a
decisão transitado em julgado em 28/04/2005, não podendo a lei retroagir para
prejudicar o direito adquirido. Segundo o art. 62 do Decreto n° 70.235, de 1972,
alterado pela MP 232, de 2004, ADN n° 03, de 14/02/1996, a decisão judicial
prepondera sobre a proferida em sede administrativa, sob o principio da unicidade de
jurisdição, tornando indiscutível a decisão, razão pela qual requer o cancelamento do
auto de infração pois não há motivação nem respaldo legal.
No cumprimento à determinação contida na Portaria n° 6.129, de 02/12/2005, foi
reunido o processo da contribuição para o PIS, de n° 13509.000161/2004-66 ao
presente.
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 15-12.933 - 4a
Turma da DRJ/SDR, resultou em uma decisão de rejeição das preliminares arguidas e de
procedência dos lançamentos, tendo se ancorado nos seguintes fundamentos:
(i)
que o pedido para apresentação posterior de provas independe de
requerimento à autoridade julgadora, exceto nos casos de prova pericial, o
que não foi especificado na impugnação;
Fl. 902
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.456 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13509.000160/2004-11

(ii)
que, diante do fato de estarem reunidos nos autos todos os elementos
necessários à formação da convicção do julgador, a produção de novas
provas é totalmente desnecessária, razão pela qual indefere-se;
(iii)
que, a despeito do alegado, constata-se que a ora recorrente nem mesmo
tinha obtido autorização para efetuar a compensação dos alegados créditos
do PIS com os débitos de espécies diferentes, no caso a Cofins;
(iv)
que quanto ao direito de compensação, o crédito tem de ser liquido e certo;
(v)
que à época da lavratura do Auto de Infração (out/2004), a ora recorrente
não havia efetuado os recolhimentos das Contribuições e nem estava
amparada por decisão definitiva judicial transitada em julgado que, de
forma inequívoca, determinasse a quitação da Contribuição para o
PIS/Pasep (quanto à Cofins, nem mesmo havia previsão na sentença), por
meio de compensação de créditos decorrentes de pagamento a maior ou
indevido da Contribuição para o PIS/Pasep, definitivamente reconhecidos,
conforme determinação do art. 170 do CTN e art. 170-A, incluído pela Lei
Complementar n° 104, de 2001;
(vi)
que somente no adendo à impugnação a ora recorrente trouxe a
comprovação de que a decisão transitou em julgado em 28/04/2005;
(vii)
que se a ora recorrente entendesse fazer jus a créditos passíveis de
compensação, deveria ter submetido o pleito compensatório à RFB,
conforme IN SRF n° 210, de 2002, que criou a Declaração de
Compensação;
(viii) que apesar de a ora recorrente ter escolhido a via judicial para
reconhecimento dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep, recolhidos
na vigência dos Decretos-leis no 2.445 e 2.449, ambos de 1988, há que
seguir os ritos procedimentais contidos na legislação que rege a matéria;
(ix)
que em nenhum momento a ora recorrente demonstrou ter efetivamente
efetuado a alegada compensação, nem mesmo por sua própria conta e
risco, sem quaisquer anuência da RFB ou mesmo autorizado por decisão
judicial, à época do vencimento dos fatos geradores, ou antes da lavratura
do Auto de Infração guerreado;
(x)
que a simples existência de crédito, o que nem mesmo foi comprovado,
não implica a conclusão de que esse crédito serviu para adimplir o
determinado tributo, seja da mesma espécie ou não;
(xi)
que a despeito das alegações de que a coisa julgada não pode ser
reformada na via administrativa, cabendo aplicação do ADN n° 03, de
1996, verifica-se que as matérias não são concomitantes;
Fl. 903
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.456 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13509.000160/2004-11

(xii)
que a autoridade administrativa fiscal, quer executora, quer julgadora, não
tem competência para se pronunciar originalmente sobre a legalidade ou
conveniência da legislação vigente, senão para cumpri-la;
(xiii) que uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la,
sem perquirir acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou, por ser o
lançamento atividade administrativa vinculada;
(xiv) que a ora recorrente não informou na DCTF a referida compensação dos
débitos lançados, tendo na declaração informado valores inferiores ao
apurado pela fiscalização, escriturados em seus livros fiscais/contábeis;
(xv)
que não há reparo no lançamento que exige a diferença de contribuição
não declarada, não recolhida e nem mesmo compensada, haja vista que à
época dos lançamentos inexistia crédito liquido e certo reconhecido
judicialmente por decisão transitada em julgado, cuja alegada
compensação nem mesmo havia sido informada;
(xvi) que a ora recorrente admite a omissão dos descontos obtidos e o fato de
não tê-los incluído na base de cálculo das contribuições;
(xvii) que a ora recorrente não demonstrou em sua impugnação qual a natureza
das bonificações registradas em sua contabilidade e qual a sua vinculação
com as mercadorias adquiridas e seu custo;
(xviii) que tendo a empresa escriturado os ganhos obtidos com a bonificação
(valor das mercadorias recebidas por bonificação) como receita não
operacional, conforme denota o Plano de Contas da empresa (f1.66 e
67/132), classificada na conta 6.2.03.01.00.00, fica explícito que tais
mercadorias vêm para a autuada a titulo de liberalidade, cujos valores não
passam a constituir o custo das mercadorias adquiridas, reduzindo-lhes o
preço de aquisição;
(xix) que está correta a classificação contábil feita pela ora recorrente em sua
contabilidade e correta sua inclusão na base de cálculo das Contribuições a
partir de 01/02/1999;
(xx)
que a base de cálculo das Contribuições, a partir da Lei no 9.718, de 1998,
passou a ser totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo
irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil
adotada para as receitas; e
(xxi) que não prospera o argumento de que tributar as bonificações implica em
bitributação, quando da venda das mercadorias, tendo em vista que o
recebimento das bonificações e a venda de mercadorias são receitas
distintas, auferidas em momentos também distintos.
Cientificada da decisão da DRJ em 29/01/2008 (Aviso de Recebimento dos
Correios na e-fl. 862), a empresa, inconformada “com a imediata exigência de débito, o qual não
Fl. 904
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.456 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13509.000160/2004-11

observou ordem judicial transitada em julgado, bem como em razão da ausência de
fundamentação para a sua cobrança, visto que havia Impugnação ao Auto de Infração”, interpôs
Recurso Voluntário em 27/02/2008 (Carimbo de recebimento na e-fl. 866), argumentando, em
síntese:
(i)
que a própria Receita Federal, nos autos da Ação Ordinária, reconheceu o
direito creditório da ora recorrente, informando a soma dos valores a serem
utilizados nas compensações, conforme documento anexo;
(ii)
que em que pese a tempestividade e cabimento das impugnações, sem
qualquer análise ou pronunciamento fundamentado acerca de suas razões,
a DRF de Salvador manteve o auto de infração, outrora impugnado,
limitando-se a emitir a cobrança dos valores em apreço;
(iii)
que ignorada a Impugnação, emitindo-se a cobrança dos valores sem
qualquer fundamento a lhe permitir a compreensão da controvérsia,
tornam-se nulos os atos posteriores à Impugnação;
(iv)
que por culpa e erro material exclusivos da fiscalização, houve a nulidade
total da cobrança;
(v)
que não resta outra alternativa, a não ser declarar a nulidade da cobrança,
com a consequente determinação da análise das razões de Impugnação,
sob pena de cerceamento de direito de defesa;
(vi)
que moveu ação ordinária objetivando o seu direito à compensação da
Contribuição para o PIS/Pasep paga indevidamente nos moldes dos
Decretos-lei 2.445/88 e 2.449/88, declarados inconstitucionais pelo STF,
com as parcelas da própria Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, até
a exaustão do seu crédito, devidamente atualizados, com a inclusão dos
índices legais adotados, considerando-se todos os expurgos inflacionários;
(vii)
que a ação transitou em julgado no STJ, a seu favor, em 28/04/2005;
(viii) que o cálculo a ser realizado pela fiscalização deverá, obrigatoriamente,
obedecer aos termos propostos pela decisão judicial com trânsito em
julgado; e
(ix)
que é obrigação legal da Autoridade Fazendária determinar a revisão dos
cálculos que desobedeçam as determinações judiciais.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário, apesar de tempestivo, não merece ser conhecido.
Fl. 905
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.456 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13509.000160/2004-11

Isso porque as razões recursais não estão voltadas a combater a decisão prolatada
no Acórdão 15-12.933 - 4a Turma da DRJ/SDR (e-fls. 854 a 861), mas sim a contrapor uma
mencionada cobrança, que não se encontra em discussão no presente processo, realizada, na
visão da recorrente, sem qualquer análise da Impugnação apresentada ao Auto de Infração.
Esse fio condutor dado ao Recurso Voluntário fica muito claro na preliminar de
nulidade suscitada pela recorrente, bem como em seus pedidos finais:
PRELIMINARMENTE.
Nulidade. Ausência de decisão Fundamentada
Inicialmente cumpre ressaltar que o contribuinte, ora Recorrente, apresentou
Impugnação, alegando e demonstrando que o mesmo NÃO era devido.
Assim, ignorada a Impugnação, emitindo-se a cobrança desses valores sem qualquer
fundamento a lhe permitir a compreensão da controvérsia, torna-se NULO os atos
posteriores à IMPUGNAÇÃO.
Dessa maneira, por culpa e erro material exclusivos da Fiscalização, houve a nulidade
total da cobrança.
Por essa razão, não resta outra alternativa, a não ser Declarar a Nulidade da supracitada
cobrança, com a conseqüente determinação da análise das razões de Impugnação, sob
pena de cercear o direito de defesa do Contribuinte, ora Recorrente, visto tratar-se de
direito Constitucionalmente garantido (artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal).
..............................
DO PEDIDO
Em face de todo o exposto, requer a Vossa Senhoria se digne de:
a) Reformar o respeitável "acórdão", objeto do presente Recurso Voluntário,
determinando-se a realização da análise das Impugnações apresentadas, de modo a
afastar o cerceamento de defesa (artigo 5 0 , inciso LV, da Constituição Federal)
verificado nos presentes autos, com a devida fundamentação do decidido;
b) Não obstante a NULIDADE verificada, é necessária a verificação dos débitos
compensados, respeitando-se os valores já apurados titulo de Contribuição a titulo de
PIS a restituir, de modo a observar-se o cálculo já elaborado pelo SECAT/GAJ (Doc.
Anexo), visto que reflete a própria decisão judicial Transitada em Julgado; e cuja
observância se faz obrigatória e de oficio, o que, irremediavelmente, acarretará na
Homologação das Compensações;
O interessante é que, pelas razões recursais trazidas pela recorrente, ela parece
ignorar por completo o Acórdão da DRJ, do qual teve ciência em 28/01/2008 (Aviso de
Recebimento dos Correios na e-fl. 862) e no qual, contrariando o afirmado, foram analisadas
todas as matérias impugnadas, não havendo, em referida decisão, qualquer vício que enseje a sua
nulidade.
Além disso, a recorrente deveria saber que o Recurso Voluntário, a ser dirigido ao
CARF, se presta, nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, a recorrer da decisão de primeira
instância, prolatada pela DRJ, o que não foi o caso.
Fl. 906
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.456 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13509.000160/2004-11

Dessa forma, na falta de argumentos recursais que ataquem a decisão de piso, não
há qualquer matéria que tenha sido devolvida a este Colegiado, não havendo, portanto, como se
conhecer do Recurso Voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, por não combater a decisão de primeira instância, voto por não
conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 907
DF CARF MF
Original